Tribunal: TJSP
Processo: 2304704-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial dos exercícios de 2008 a 2010. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte interessada e julgou extinto o feito somente em relação ao coexecutado José, em razão da sua ilegitimidade passiva. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Dívida inscrita e processo instaurado contra quem já não era proprietário do

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial dos exercícios de 2008 a 2010. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte interessada e julgou extinto o feito somente em relação ao coexecutado José, em razão da sua ilegitimidade passiva. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Dívida inscrita e processo instaurado contra quem já não era proprietário do imóvel tributado na época em que ocorreu o fato gerador, foi efetivado o lançamento e praticado o ato administrativo (inscrição do débito na dívida ativa) que visa justamente verificar a regularidade da exigência. Impossibilidade de redirecionamento no caso concreto. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.